Tribunal: TJSP
Processo: 1501576-24.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501576-24.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEAN JONATHAN ALVES DOS
SANTOS DE SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento in melius ao apelo ministerial para reduzir a pena do apelado Jean
Jonathan Alves dos Santos de Sena para seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis
dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o revisor, que dava provimento
em menor extensão, mantendo o concurso formal de infrações. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
2
Voto no 41.562
Apelação no 1501576-24.2018.8.26.0292 - Jacareí
Processo no 1501576-24.2018.8.26.0292 1a Vara Criminal
Apelante - Ministério Público
Apelado - Jean Jonathan Alves dos Santos de Sena
Jean Jonathan Alves dos Santos de Sena, por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o- A, inciso I do Código Penal,
reconhecido o concurso formal de infrações, foi condenado à pena de sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezoito
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 184/189).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 214/215).
O corréu Jeferson Antônio de Moraes foi absolvido
do delito previsto no 157, § 2o, inciso II e § 2o- A, inciso I do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
transitada em julgado a sentença.
Postula o ilustre promotor de Justiça o aumento da
pena, eis que duas as majorantes (fls. 200/206).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
216/219), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso (fls. 239/244).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
3
Consta da denúncia que, no dia 02 de maio de
2018, por volta das 20h30min, em residência, localizada em Jacareí, o
apelante Jean Jonathan Alves dos Santos de Sena, juntamente com
Jeferson Antônio de Moraes e pessoa não identificada, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu quatro telefones
celulares (um LG, um Lenox e dois Samsung), um relógio, a quantia de R$
260,00, uma garrafa de vinho e uma caixa de som, pertencentes às
vítimas Carla Adriana Pena e Marcela Veronica de Moraes.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 2/3, 45/50), auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 5) auto de reconhecimento de objeto (fls.
6), auto de entrega (fls. 7), laudo pericial (fls. 8/10), laudo de exame de
arma de fogo (fls. 66/67) e prova oral.
Interrogado, em juízo, o apelante disse que tem
dezenove anos. É amasiado e tem uma filha. Trabalhava em funilaria.
Quando era menor de idade, ficou oito meses, na Fundação Casa. Nega a
prática do delito. Não sabe explicar por que está sendo acusado. Estava
em um Corsa verde, que pertencia a Marcos. No veículo, estavam
Jeferson, Marcos e Rafael. Estava a pé com o Jeferson, na rodovia. Não
pegaram o B.O. com o carro. É o proprietário da arma. Confessou o outro
delito. Não estava com facas e celulares. Portava apenas o próprio celular.
A arma estava na sua calça. Jeferson sabia que estava com a arma.
Informado que o roubo em questão ocorreu em uma quarta-feira à noite,
disse que nesse período costuma estar em casa com a família. A arma não
funcionava, era praticamente um simulacro. Não tinha munição
(audiovisual fls. 182/183).
0 correu Jeferson Antônio de Moraes (absolvido), em
juízo, disse que é ajudante geral. Já foi processado e condenado
anteriormente, por roubo. Nega a prática do delito. Não sabe por que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
4
sendo acusado. Foi preso por outro B.O., pelo policial Gerson Luiz. Estava
em um Corsa verde com o apelante Jean. Não quer apontar as outras
pessoas, que estavam no veículo. Estavam indo para a casa do seu filho,
que mora em São Silvestre, perto de onde foram abordados. Foram
abordados e os caras do exército apareceram com a espingarda. Reviraram
o carro e não acharam nada. Depois disso chegou o exército e então
apareceram a espingarda, facas, celulares. No carro tinha apenas
ferramentas, martelo, chave, macaco. Não conhecia os policiais, nem as
pessoas do exército. As pessoas do exército estavam vestidas de preto,
apenas com os olhos de fora. Conhece o apelante, há pouco tempo.
Comprou o carro junto com seu irmão, Marcos. Confirma que, no dia,
estavam no carro o menor Rafael, Marcos e o apelante Jean. Nenhum
deles faleceu. Trabalhava em uma fazenda. No outro processo foi réu
confesso (audiovisual fls. 182/183).
A vítima Carla Adriana Pena, em juízo, assevera que,
no dia dos fatos, estava na varanda, conversando com o filho por telefone.
Escutou barulho, na porta, por volta das 20hs. Subiu para verificar e foi
rendida, por três pessoas, que entraram na residência enquanto outra
pessoa ficou, no carro. O local é escuro. Eles estavam escondidos em uma
moita. Conseguiu ver o rosto deles, pois eles usavam apenas uma
camiseta velha e transparente no rosto. Estavam com um Kadett, cor
vinho, carro igual ao do caseiro. Foi rendida por um agente, que estava
com um facão. O agente, que rendeu sua filha, estava com um pedaço de
pau amarrando em um cano, dentro da blusa. Dois entraram, na casa ,e
um ficou, na varanda. com uma espingarda, enferrujada. Fizeram
ameaças. Queriam armas, pois acreditavam que a testemunha teria. Na
verdade, costuma soltar bombinhas para afastar os bichos, pois a
residência fica em uma roça. Levaram R$ 260,00, quatro celulares. Dois
foram recuperados e não funcionavam, sendo um deles da Marcela, uma
caixa de som e uma garrafa de vinho. Não foram agredidas fisicamente.
Mandaram cobrir a cabeça, mas pediu para não cobrir. A ação durou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
5
quinze minutos. Um vizinho passou buzinando e eles foram embora. Os
agentes voltaram com um outro carro, um Corsa verde, igual ao de outro
caseiro. Foi chamada, na delegacia de polícia, cerca de quinze dias depois.
Na delegacia de polícia, fez o reconhecimento, por fotos. Reconheceu o
apelante Jean, que ficou com sua filha, e o Jeferson, que ficou com a
espingarda. Recuperou apenas dois celulares. Estima que o prejuízo foi de
R$ 1.600,00. Os agentes assaltaram várias pessoas da região. Quando
foram presos, no restaurante, já fazia cerca de 40 dias que tinha sido
assaltada. Foi assaltada dia 02 e eles foram presos no dia 31. Foi na
delegacia de polícia cinco vezes. Na última vez, apresentaram as fotos,
com várias pessoas. Nessa ocasião fez o reconhecimento por fotos.
Durante o assalto, eles pediam para não olhar, mas conseguiu ver os
rostos dos agentes, através da camiseta. Viu o cavanhaque de um dos
agentes, que já morreu. O agente que ficou com sua filha tinha uma
tatuagem no rosto, uma cruz. Ele era bem jovem. Conseguia visualizar até
as sobrancelhas, mas a testa não aparecia. Reconheceu o agente, que
ficou com a espingarda. Ele só ficava olhando para ver se alguém
aparecia. Todos eram morenos. O agente que ficou com a testemunha e
usava facão já morreu. Ele era do bairro. Em audiência, foram
apresentadas quatro pessoas e a testemunha reconheceu o apelante Jean.
Estava com a placa número quatro. Não teve dúvida quanto ao
reconhecimento do apelante. Na delegacia de polícia, reconheceu também
o Jeferson. Em audiência, não conseguiu reconhecê-lo novamente, não
sabe se foi pelo tempo que passou. No momento reconhece apenas o
apelante Jean. O agente que utilizava um facão de cabo preto ficou com a
testemunha. Por foto reconheceu a arma utilizada, pois era bem
enferrujada (audiovisual fls. 182/183).
A vítima Marcela Verônica de Moraes, em juízo,
disse que tem treze anos. No dia dos fatos, estava em casa com sua mãe.
Passou um Kadett vinho, bem devagar. Estava do lado de fora, mexendo
no celular. Entrou e foi escutar música, no quarto. Sua mãe foi ver o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
6
estava acontecendo. Os agentes abordaram sua mãe e entraram na casa.
Um deles entrou no seu quarto, pegou seu celular e a caixa de som.
Ameaçaram sua mãe com um facão. Pegaram dinheiro, celular e uma
garrafa de vinho da sua mãe. Três agentes ficaram dentro de casa e um
ficou no carro. Um deles tinha tatuagem no rosto. Um ficou, no quarto,
um na sala e outro na porta, em uma varanda. O agente que ficou, na
varanda, tinha uma espingarda, o que ficou com sua mãe tinha um facão
e o que ficou em seu quanto tinha um pedaço de cano com madeira, que
estava na blusa. Ele colocou o cano, em sua cabeça, e mandou passar
tudo o que tinha. Reconheceu o agente que ficou em seu quarto. Ele tinha
tatuagem, no rosto, perto do olho, uma cruz. Eles usavam uma camiseta
no rosto. Os olhos estavam expostos, por isso viu a tatuagem. Não fez
reconhecimento, na delegacia de polícia. Recuperou um celular. Os
agentes voltaram em um Corsa verde. Quando eles foram presos, viu foto
do facão e reconheceu o objeto, que tinha cano preto. A espingarda tinha
cano enferrujado. Pela mídia viu a foto deles. Reconheceu a foto do
apelante Jean. Não reconheceu o agente que ficou com o facão. O assalto
ocorreu durante a noite. Na parte de fora da casa, é bem escuro
(audiovisual fls. 182/183).
A testemunha Douglas Cardoso de Almeida, policial
militar, em juízo, disse que nada sabe sobre os fatos. Participou da
ocorrência na SP 66. Após o horário de almoço estava transitado na
rodovia quando viu um veículo suspeito, um Corsa verde. Abordaram o
veículo onde estavam quatro pessoas. Recorda apenas do apelante Jean,
que estava no banco dianteiro do passageiro. Durante a revista,
encontraram uma arma no banco dianteiro do passageiro. Pela base,
receberam a informação de uma vítima que tinha sido roubada, por um
Corsa, de cor verde. Dentro do veículo encontraram os pertences da
vítima. Todos foram conduzidos para a delegacia de polícia. Recorda-se
que, pelo menos, dois dos agentes foram reconhecidos pela vítima na
delegacia de polícia. A vítima estava em um caminhão e foi abordada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
7
dois agentes. A arma parecia artesanal. Era uma espingarda, de madeira
com ferro, bem velha. Tinham quatro ou cinco facas. Apreenderam apenas
os pertences da vítima desse dia, carteira, celular. Os agentes falaram que
não tinha sido eles, que não sabiam de nada. Eles foram presos em
flagrantes. Não conhecia os agentes. Não tinham informações sobre o
veículo. Ele foi parado por ser um automóvel antigo e que estava sem
nenhum retrovisor, para-brisa, sem condições para trafegar (audiovisual
fls. 182/183).
A testemunha Gerson Luiz, policial militar, em juízo,
disse que participou da prisão em flagrante dos agentes presentes em
audiência. A prisão ocorreu na rodovia, em frente a um restaurante.
Avistaram um Corsa verde em direção contrária. Fizeram o retorno e
abordaram o veículo em frente ao restaurante. Dentro do veículo estavam
quatro pessoas. O apelante Jean estava no banco da frente. Fizeram uma
busca e localizaram uma arma artesanal, no banco da frente do
passageiro e alguns pertences. O Jeferson também estava no veículo.
Encontraram celulares, facas, mas não recorda a quantidade. Os agentes
não explicaram a posse dos objetos. Durante a abordagem, foram avisados
pela base que um caminhoneiro e passageiro pararam para almoçar e
foram roubados. Os pertences eram do condutor do caminhão e do
passageiro. A vítima reconheceu os agentes. Não conhecia os agentes.
Outras pessoas chegaram, na delegacia de polícia, reclamando de outros
roubos. Não sabe se outras vítimas reconheceram os objetos apreendidos
(audiovisual fls. 182/183).
O quadro probatório, produzido, em contraditório,
na instrução criminal, de forma inconteste incrimina o apelado.
Não comporta modificação o entendimento adotado
pela sentença recorrida. Ao reconhecer a presença das majorantes do uso
de arma e do concurso de pessoas, fez incidir o aumento mais gravoso, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
8
2/3, na graduação da pena. Não apontada circunstância específica a
justificar o gravame pretendido, deve assim permanecer.
A simples presença de mais de uma majorante não
deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de cada caso
que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma única causa
especial de aumento poderá gerar gravame acima do mínimo legal, desde
que as circunstâncias assim estejam a indicar. Basta hipotisar a
subtração de valores, praticada por um único agente, acompanhada do
uso de arma de fogo de grande poder vulnerante. A pena poderá ser
exacerbada, ainda que se apresente uma única majorante. Por outro
lado, cometido o roubo por mais de um agente e mediante uso de arma,
a pena poderá ser fixada no patamar mínimo. No crime de roubo, o
número de causas especiais de aumento de pena, em si mesmo, não deve
representar elevação compulsória em maior grau da pena.
A pena de multa, pese o disposto no artigo 72, do
Código Penal, deve seguir a trilha da pena privativa de liberdade,
recebendo idêntico tratamento. Nesse sentido:
Não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal quanto
à multa. Rege a questão o art. 70 do Código Penal. Seria
manifesta iniquidade que a pena carcerária se unificasse e
não a sanção pecuniária. Ao se proceder diversamente,
estar se ia, indiretamente, reconhecendo, quanto à multa,
concurso material, quando a hipótese é de concurso formal.
É ao intérprete que compete corrigir as incoerências da
legislação, evidente no caso, mantendo a integridade do
sistema. O crime continuado é, na verdade, crime único,
como entendem Costa e Silva e Alberto Silva Franco (Código
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, ed. RT, 5a ed., p.
919), nada justificando tratamento diverso, quanto à
multa, do dispensado à sanção carcerária. O mesmo
entendimento deve ser estendido ao concurso formal, em
tese até menos grave que o crime continuado. Lá, há uma
só
ação
e
cá,

multiplicidade de ações. (Relator
Desembargador
Eduardo
Pereira,

Apelação
no
1.059.645.3/2 j. 23/maio/2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501576-24.2018.8.26.0292 -Voto no 41562
9
Seja como for, no caso presente, não há falar em
concurso formal de infrações.
Atingido patrimônio único, não está configurado o
concurso formal de infrações. Trata-se de uma família: vítimas, mãe e filha
adolescente.
Na medida em que atingido um único patrimônio, o
concurso formal de crimes não tem lugar. Por se tratar de crime de
natureza patrimonial, o roubo praticado contra mais de uma pessoa,
todos integrantes de uma mesma família, porquanto violado um único
patrimônio, não configura o concurso de crimes.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, compensada a agravante, eis que delito
praticado contra adolescente, pela atenuante da menoridade relativa à
época dos fatos, mantido o acréscimo de dois terços, em face das
majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, resulta seis
anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido o regime
inicial fechado.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento in melius ao apelo ministerial para reduzir a pena do apelado
Jean Jonathan Alves dos Santos de Sena para seis anos e oito meses de
reclusão e dezesseis dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido
o revisor, que dava provimento em menor extensão, mantendo o concurso
formal de infrações.
desa Angélica de Almeida
relatora